Tribunal: TJES
Processo: 0024243-45.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024243-45.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS CRUZ FRANCO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REDUÇÃO
PELA METADE
. ART. 90, §4º DO CPC
.
RECURSO PROVIDO.

1. -

“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” e “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade” (
CPC,
art. 90,
caput e
§4º).

2. - Honorários sucumbenciais fixados na respeitável sentença reduzidos por metade.

3
. -

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0024243
-
45
.
2017
.8.08.0
347
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO:
ANTÔNIO CARLOS CRUZ FRANCO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
M
unicípio de Vitória

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 7499883 –
Pág.
23-5)
,
integrada pela decisão de embargos
de declaração
(id 7499883 –
Pág.
33-4
)
,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuçõe
s
Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital,

nos
autos d
os “embargos à penhora”

oposta
contra
ele por A
ntônio Carlos Cruz Franco
,
que extinguiu o processo nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente de interesse
de agir
e
o
condenou
“
ao pagamento dos honorários advocatícios’
fixados
“em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3, art. 85, do CPC”
e também
“a ressarcir eventuais custas suportadas pela parte embargante, devidamente corrigido o valor”.

Nas razões recursais (id 7499883 – Pág. 35-8) sustentou o apelante, em síntese, que: 1) “A r. sentença proferida, haverá de ser reformada na parte em que fixou os honorários em descompasso com o previsto na Lei Processual”; 2) “Mesmo tendo a r. sentença recorrida consignado de forma expressa que a contestação do Município aos Embargos reconhece a procedência do pedido, não aplicou o disposto no § 4º do art. 90 do CPC”; 3) “a própria sentença registra que, além de reconhecer a procedência do pedido, o Município adotou as providências necessárias à extinção da execução, sendo plenamente aplicável o disposto no § 4º do art. 90 do CPC”.

Requereu
reforma da respeitável sentença para que os honorários devidos por ele sejam reduzidos pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil.

Estabelece o Código de Processo Civil que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” e que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”(art. 90, caput e § 4º).

Em situações assemelhadas com a que se verifica no processo a jurisprudência tem admitido a redução à metade do valor dos honorários impostos à Fazenda Pública nos termos dos mencionados dispositivos legais. Nesse sentido: “Cancelada a CDA no curso da execução fiscal, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido do executado, cabível o fator de redução dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, §4º do Código de Processo Civil.” (TJES, Apelação cível n. 5000363-26.2018.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação: 21-03-2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O § 4º do art. 90, do CPC, dispõe que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. 2. Na hipótese, a demanda fora ajuizada em face de dois réus, tendo o ente estatal reconhecido tanto a procedência do pedido, sem apresentar contestação ou recurso, quanto cumprido integralmente sua obrigação, como bem destacado na própria sentença. 3. Ocorre que a despeito de tal situação, o magistrado primevo ao condenar os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios não considerou o regramento atinente em relação ao ente estatal, razão pela qual mereceu reforma parcial a sentença para reduzir a verba honorária devida pelo ente estatal pela metade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação cível n. 0020550-52.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data da publicação no DJES: 13-11-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DOTADO DE AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. ARTIGO 90, §4º DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3) O artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. 4) Na hipótese, em 27 de setembro de 2010 - 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação -, o Município de Vitória atravessou a petição informando ter promovido voluntariamente a alteração cadastral dos imóveis de nºs 02.05.013.0217.001 e 02.05.013.0217.002. Dessa forma, há de se reconhecer que o réu, antes de qualquer determinação judicial, cumpriu integralmente a prestação pretendida pelo autor, sendo devida a aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor do Município de Vitória. (TJES, Apelação cível n. 0009549-17.2010.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no DJES: 06-05-2022)

Assim, a obrigação do
Município de Vitória
de pagar honorários advocatícios
deve ser
limitada à metade do valor que foi
fixado
na sentença.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e reduzo os honorários advocatícios fixados na respeitável sentença pela metade
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.